Tribunal: CARF
Processo: 15956.720185/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo (Súmula Carf no 27).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no prazo legal. (Súmula CARF no 108).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 78. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. MULTA MANTIDA.
Constitui infração apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP, com informações incorretas ou omissas. Mantém-se o lançamento de multa CFL 78 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
GFIP. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. ANISTIA DOS ART. 48 E 49 DA LEI No 13.097/15. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO.
Somente serão beneficiadas com a anistia contida nos artigos 48 e 49 da Lei 13.097/2015, as multas por atraso na entrega de GFIP que atendam aos requisitos instituídos por aquela lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720185/2015-45
ACÓRDÃO
2401-012.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAVEGNAGO-SUPERMERCADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO PRATICADO POR
AUTORIDADE INCOMPETENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e
termos lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo (Súmula Carf no 27).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720185/2015-45
2
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL DO
SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no
prazo legal. (Súmula CARF no 108).
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 78.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
MULTA MANTIDA.
Constitui infração apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e
de Informações à Previdência Social - GFIP, com informações incorretas ou
omissas. Mantém-se o lançamento de multa CFL 78 devidamente
fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de
elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos
geradores.
GFIP. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. ANISTIA DOS ART. 48 E
49 DA LEI No 13.097/15. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO.
Somente serão beneficiadas com a anistia contida nos artigos 48 e 49 da
Lei 13.097/2015, as multas por atraso na entrega de GFIP que atendam aos
requisitos instituídos por aquela lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720185/2015-45
3
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 417 e ss), trata-se de lançamento de crédito
tributário no valor total de R$ 469.523,74, constituído por meio de Autos de Infração lavrados
contra a empresa interessada, relativos ao período de apuração de 01/01/2010 a 31/12/2012.
O lançamento teve como fundamentos: (i) diferenças de contribuições
previdenciárias decorrentes da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP sobre a
alíquota do GILRAT, em contraste com a alíquota fixa declarada em GFIP; e (ii) multa aplicada em
razão da apresentação de GFIP com informações incorretas nos campos “FAP” e “RAT Ajustado”.
A fiscalização registra a existência de diversos Mandados de Segurança, por meio
dos quais o contribuinte requer não ser compelido ao recolhimento de contribuição previdenciária
referente à multiplicação da alíquota do RAT pelo Fator Acidentário Previdenciário – FAP, e de
depósitos judiciais, porém o Relatório Fiscal aponta que nenhum dos lançamentos do presente
processo está coberto por tais ações judiciais e depósitos (item 3.3, fl. 038).
Foram aplicados os juros e a multa de ofício ao lançamento das contribuições
previdenciárias.
O contribuinte apresentou impugnação, em 11/11/2015, às fls. 302/323, e anexos,
com as considerações a seguir descritas:
1. Alega ter ocorrido a decadência do crédito referente ao período de janeiro a
setembro de 2010, pela aplicação do art. 150, §4o, do CTN, em face da existência
de apuração, declaração e pagamento, ao menos parcial, dos valores, e invoca a
Súmula 99 do CARF e o art. 62 do RICARF sobre a obrigatoriedade de sua aplicação
inclusive pela DRJ. Traz decisão administrativa.
2. Clama pela nulidade por incompetência absoluta, tendo em vista que cada filial
está localizada em um município diferente sob diferentes circunscrições da RFB e
estão sendo cobradas na matriz. Reforça essa tese afirmando que a autoridade
coatora em cada Mandado de Segurança é o Delegado da RFB de cada localidade.
Com esse fundamento, apregoa a incompetência da Delegacia de Ribeirão Preto
para cobrança dos créditos que não estão sob sua circunscrição e depositados em
ações judiciais direcionadas a outras autoridades coatoras.
3. Aponta a desnecessidade do Auto de Infração diante da existência de ação com
depósito judicial, pois seria imprestável e somente sobrecarregaria a Administração
Pública, além de afirmar que, mesmo anteriores aos processos judiciais, as
contribuições lançadas estariam todas depositadas e/ou recolhidas. Traz decisão
administrativa e jurisprudência.
4. Defende a inexigibilidade do FAP, afirmando ser uma indeterminação sobre outra
indeterminação, referindo-se à aplicação do fator sobre uma alíquota que por si só
já depende de expressões que considera indeterminadas (“atividade
preponderante” e grau de risco “leve”, “médio” ou “grave”). Alega existirem dois
vícios de inconstitucionalidade na Lei 10.666/2003 que instituiu o FAP: a majoração
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720185/2015-45
4
de alíquota por regulamento e a violação da reserva legal pela insuficiência do
necessário grau de objetividade e certeza no dispositivo legal combatido. Afirma já
existir posição do Poder Judiciário em favor da impugnante, que inclusive estaria
noticiada no Relatório Fiscal. Traz jurisprudência.
5. Insurge-se contra a imputação de multa e juros no lançamento para prevenir a
decadência em situação de suspensão de exigibilidade do crédito tributário e de
depósito judicial integral, com fundamento no art. 63, da Lei no 9.430/1996, na SCI
no 01/2013 e na Súmula no 17 do CARF. Acrescenta que tampouco existe mora,
pois o não recolhimento se dá por decisão judicial, logo não cabem multa ou juros
de mora, vide Súmula no 5 do CARF. Traz decisões administrativas.
6. Demanda a limitação dos juros à razão de 1% ao mês, com fundamento no art. 161,
§1o, do CTN.
7. Alega que a imposição de multa de 75% fere os princípios constitucionais da
razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco.
8. Clama pela impossibilidade de se computar juros sobre a multa, por inexistir
previsão legal para tanto e com fundamento no art. 161 do CTN.
9. Insurge-se contra a multa por declaração incorreta em GFIP alegando confusão
entre o fundamento legal registrado no Auto de Infração (Decreto 3.048/1999, art.
292, I) e a multa efetivamente aplicada (Lei no 8.212/1991, com redação dada pela
Lei no 11.941/2009) e por entender que não se aplica ao caso de não informação de
valores contestados judicialmente e ainda acompanhados do correspondente
depósito, pois inexiste campo específico na GFIP para informar essa situação
excepcional e a União sempre esteve ciente dessas demandas e dos depósitos.
Complementarmente, pede a aplicação da anistia prevista nos arts. 48 e 49 da Lei
no 13.097/2015.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 417 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, para reconhecer a decadência na competência 09/2010 e excluir parte da
multa por incorreções na GFIP, mantendo o restante do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720185/2015-45
5
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRAZO
DECADENCIAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
Nos tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação e havendo
pagamento antecipado compatível com a natureza do tributo, o prazo
decadencial conta-se a partir da ocorrência do fato gerador, não cabendo o
lançamento da contribuição correspondente a período atingido pela decadência.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil é órgão do Poder Executivo de
abrangência nacional que tem no Auditor-Fiscal a autoridade competente para
efetuar o lançamento do crédito tributário, sendo a circunscrição das suas
unidades meramente administrativa, inexistindo óbice a que um Auditor-Fiscal
lotado em determinada unidade fiscalize estabelecimentos localizados na
circunscrição de outra unidade.
CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM FUNÇÃO DO
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO.
A alíquota para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho deve ser
ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP a partir de 01/01/2010.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa
previsão legal.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido
ou declarado é aplicada no percentual determinado expressamente em lei.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS DE MORA.
No momento da constituição do crédito não há incidência de juros sobre a multa
de ofício, porém a regra geral de incidência de multa e juros de mora aplica-se ao
crédito dela decorrente a partir de sua constituição.
GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AÇÃO JUDICIAL.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720185/2015-45
6
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação
previdenciária.
Durante o curso de ação judicial em que se discute a obrigação previdenciária, a
GFIP deve ser preenchida normalmente, de modo a evidenciar o valor da
contribuição devida de acordo com a lei, e não aquele do qual a empresa se julga
devedora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, a decisão recorrida reconheceu decadência em relação à competência
de setembro de 2010, bem como a exclusão parcial da multa por incorreções em GFIP vinculadas a
essa competência, mantendo, contudo, o restante do crédito tributário exigido.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 445 e ss), alegando, em síntese, o que segue:
1. Nulidade por incompetência absoluta: Sustenta que a DRF/Ribeirão Preto não
detinha competência para lançar contribuições referentes a filiais situadas em
outras jurisdições fiscais, cujos valores já se encontravam em discussão em
mandados de segurança perante Varas Federais distintas. Afirma que cada
Delegado da Receita Federal possui competência restrita à sua circunscrição, de
modo que o lançamento realizado pela unidade de Ribeirão Preto seria nulo.
2. Nulidade pela desnecessidade do auto de infração: Defende que, havendo
depósitos judiciais integrais nos processos em curso, não haveria risco de
decadência nem necessidade de novo lançamento. Aduz que o lançamento, nessas
circunstâncias, apenas sobrecarrega a Administração, sendo, portanto, imprestável.
3. Inexigibilidade do FAP: Alega que os valores exigidos a título de adicional do RAT,
mediante aplicação do FAP, são indevidos. Sustenta a inconstitucionalidade do art.
10 da Lei no 10.666/2003 por violar o princípio da legalidade tributária, ao permitir
a majoração de alíquotas por regulamento, sem densidade normativa mínima.
Defende tratar-se de delegação indevida de competência legislativa ao Poder
Executivo.
4. Multa e juros indevidos em lançamento preventivo: Argumenta que, tratando-se
de lançamento realizado apenas para prevenir a decadência, e havendo decisão
judicial suspendendo a exigibilidade do crédito, com depósito judicial integral, não
caberia a exigência de multa de ofício nem de juros de mora. Cita o art. 63 da Lei no
9.430/1996, a Súmula CARF no 5 e a Solução de Consulta Interna no 01/2013.
5. Inaplicabilidade da taxa SELIC: Sustenta que os juros moratórios devem ser
limitados a 1% ao mês, nos termos do art. 161, §1o, do CTN, sendo indevida a
utilização da taxa SELIC, que não teria respaldo legal expresso em matéria
tributária.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720185/2015-45
7
6. Caráter confiscatório da multa de 75%: Argumenta que a multa aplicada é
desproporcional e confiscatória, em afronta aos princípios da razoabilidade e da
vedação ao confisco previstos no art. 150, IV, da CF/88, devendo ser afastada.
7. Impossibilidade de juros sobre a multa: Defende que não há previsão legal para a
incidência de juros sobre multa de ofício, por se tratar de penalidade e não de
obrigação principal. Assim, a exigência violaria o art. 97, V, do CTN e o princípio da
legalidade tributária.
8. Inaplicabilidade da multa do art. 32-A da Lei no 8.212/91: Alega que a empresa
sempre apresentou GFIP condizente com os recolhimentos em GPS e depositou
judicialmente as diferenças referentes ao FAP. O preenchimento da GFIP com FAP =
1,00 teria sido a única conduta possível, inexistindo omissão ou incorreção. Ainda
que superado esse ponto, defende a anistia prevista nos arts. 48 e 49 da Lei no
13.097/2015.
9. Pedido final: Requereu a anulação integral do auto de infração ou,
subsidiariamente, a reforma da decisão recorrida, a fim de reconhecer a nulidade
ou total improcedência do lançamento.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
Preliminarmente, o sujeito passivo alega a nulidade do lançamento por
incompetência absoluta, ao argumento de que a Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto
não teria competência para constituir créditos relativos a filiais localizadas em outras jurisdições,
cujos valores já estavam sendo discutidos em mandados de segurança perante Varas Federais
distintas.
Alega, ainda, a nulidade pela desnecessidade do auto de infração, sustentando que,
diante da existência de depósitos judiciais integrais, não haveria risco de decadência nem
necessidade de novo lançamento, o que tornaria a medida meramente onerosa e inútil para a
Administração.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720185/2015-45
8
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, não merece prosperar a alegação de vício no auto de infração, ao
argumento de que a Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto não teria competência para
constituir créditos relativos a filiais localizadas em outras jurisdições, vez que tanto os auditores
fiscais quanto as Delegacias Regionais de Julgamento estão localizadas nas diversas regiões do país
e suas competências são distribuídas tanto por circunscrição territorial, quanto por matéria. É ver
o teor das Súmulas CARF n°s 06, 27 e 102, in verbis:
Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Súmula CARF no 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Súmula CARF no 102
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ
de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
Não se vislumbra na legislação que rege a atuação da Receita Federal do Brasil
qualquer limitação territorial na competência dos auditores fiscais para autuações em ações fiscais
e nem mesmo norma que determine que a instauração fiscal deve ser realizada na unidade mais
próxima da sede da empresa.
Cabe esclarecer que a divisão da Receita Federal do Brasil em Regiões Fiscais ou
Unidades Centrais e Descentralizadas apenas constitui ato de natureza administrativa e por isso
instituído mediante ato denominado “Regimento Interno”, destinando-se à organização interna
dos trabalhos.
E, ainda, não há qualquer prova nos autos de que houve qualquer desrespeito por
parte da fiscalização em relação ao sujeito passivo, tendo sido verificado que a conduta do agente
autuante foi realizada dentro dos limites previstos pela legislação.
Em relação ao argumento acerca da desnecessidade do lançamento, o recorrente se
confunde ao reproduzir argumentos de outro processo, pois os depósitos que alega ter efetuado,
e as ações judiciais, não abrangem os valores lançados nestes autos. É ver as considerações
trazidas pela decisão recorrida e que muito bem esclarece o ponto suscitado:
[...] Alegação de existência de ação judicial e do depósito associado
O contribuinte informa a existência de diversas ações judiciais (Mandados de
Segurança) e depósitos associados com mesmo objeto do presente lançamento, e
complementa essa informação trazendo aos autos extratos desses depósitos. Por
seu turno, a fiscalização registra a existência de ações e de depósitos judiciais,
mas manifesta expressamente que nenhum dos valores lançados no presente
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720185/2015-45
9
processo estaria coberto por eles, por se tratarem de competências anteriores à
data de ajuizamento das ações. Em resposta, o impugnante singelamente afirma,
reconhecendo que se tratam de competências anteriores aos processos judiciais,
que os valores teriam sido depositados e/ou recolhidos.
Não é o que se verifica nos autos.
Para essa verificação, há dois elementos fundamentais a serem comparados: os
valores lançados e os valores depositados em juízo em cada um dos processos
judiciais. Os valores lançados foram obtidos a partir dos diversos elementos dos
autos produzidos pela fiscalização e encontram-se resumidos na planilha
“DIFERENÇA FAP“ às fls. 019/020, que apresenta o valor lançado para cada
estabelecimento por competência. Já os valores efetivamente depositados foram
obtidos por meio de consulta realizada, em 12/08/2016, pela unidade
competente, no Sistema de Gestão de Depósitos Judiciais/Extrajudiciais – SDJ,
consulta essa já registrada às fls. 027/044 do processo administratitvo no
10010.015063/0816-75 e anexada aos autos. Cabe ressaltar que o impugnante
apresenta documentos, às fls. 332/367, com registros de saldos de depósitos
judiciais efetuados, porém trata-se de extrato de data anterior (19/11/2015) ao
extrato aqui considerado e não trazem identificação expressa do processo a que
estariam vinculados, portanto não são hábeis a se contrapor ao extrato mais
recente obtido nos sistemas institucionais da RFB.
Da análise, conclui-se que nenhum depósito efetuado cobriu qualquer dos
valores lançados, pois todos os depósitos têm como competência inicial períodos
posteriores às competências lançadas.
Portanto, conclui-se que as ações judiciais e os depósitos associados não
abrangem os valores lançados no presente processo.
Necessidade de lançamento
O contribuinte pleiteia a desnecessidade do lançamento em face do depósito
judicial existente.
Em decorrência da conclusão do item anterior, nem o depósito efetuado, nem as
ações judiciais, abrangem os valores lançados. Logo, o lançamento foi efetuado
corretamente.
E ainda que assim não o fosse, cabe ressaltar que, muito embora a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entenda que o depósito do montante integral constitui o
crédito tributário, o que implicaria na desnecessidade da formalização do ato de lançamento pelo
Fisco para prevenir a decadência1, não há impedimento legal para a efetivação do lançamento,
sendo vedado os atos de cobrança executiva.

1 Recurso Especial no 1.351.073/RS, 2a Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 07/05/2015
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720185/2015-45
10
Assim, não procede a alegação de nulidade porquanto a lavratura do auto de
infração não acarreta prejuízo concreto ao sujeito passivo. A propósito, é de se observar a
jurisprudência vinculante a assegurar a validade do lançamento para prevenir a decadência:
Súmula CARF no 165
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Cabe destacar, ainda, que o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de
embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento
tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto
de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, rejeito as preliminares arguidas.
3. Alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720185/2015-45
11
Sobre as arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação de regência,
bem como a confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa aplicada, oportuno observar que
já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
RICARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação dos autos.
4. Mérito.
Em relação ao mérito, afora as alegações acerca da inconstitucionalidade e
ilegalidade da legislação tributária, o sujeito passivo alega, em suma, a impossibilidade de
exigência de multa de ofício e de juros em lançamento efetuado apenas para prevenir a
decadência, especialmente quando já existente decisão judicial suspendendo a exigibilidade e
depósito judicial integral; a inaplicabilidade da taxa SELIC, defendendo que os juros deveriam ser
limitados a 1% ao mês, nos termos do art. 161, §1o, do CTN; a impossibilidade de incidência de
juros sobre a multa, por ausência de previsão legal e por se tratar de penalidade acessória, e não
de obrigação principal; e, por fim, defende que não se configurou infração em relação às GFIPs
apresentadas, porquanto compatíveis com os recolhimentos realizados e com as diferenças
depositadas em juízo, sendo inaplicável a penalidade prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91,
inclusive em razão da anistia trazida pela Lei no 13.097/2015
Ao que se passa a analisar.
4.1. Multa e juros em lançamento para prevenir a decadência.
O recorrente argumenta que, tratando-se de lançamento realizado apenas para
prevenir a decadência, e havendo decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito, com
depósito judicial integral, não caberia a exigência de multa de ofício nem de juros de mora. Cita o
art. 63 da Lei no 9.430/1996, a Súmula CARF no 5 e a Solução de Consulta Interna no 01/2013.
Em relação a este ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Conforme consignado pela decisão recorrida, os depósitos que alega ter efetuado, e
as ações judiciais, não abrangem os valores lançados nestes autos.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720185/2015-45
12
Desse modo, não há falar em exclusão da multa de ofício ou dos juros, uma vez que
os créditos aqui constituídos não se encontram garantidos por depósitos nos autos judiciais
invocados, razão pela qual subsiste a exigência na forma em que foi realizada.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
4.2. Taxa SELIC.
O sujeito passivo também sustenta que os juros moratórios deveriam ser limitados
a 1% ao mês, nos termos do art. 161, §1o, do CTN, sendo indevida a utilização da taxa SELIC, que
não teria respaldo legal expresso em matéria tributária.
A esse respeito, quanto à aplicação dos juros, vale lembrar que eles são apurados a
partir da taxa SELIC, cuja exigência está prevista, de forma literal, no artigo 13 da Lei no 9.065, de
20 de junho de 1995 e no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996, não havendo como afastá-la.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções
dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua incidência sobre
débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
4.3. Juros sobre multa.
O recorrente também defende que não haveria previsão legal para a incidência de
juros sobre multa de ofício, por se tratar de penalidade e não de obrigação principal. Assim, a
exigência violaria o art. 97, V, do CTN e o princípio da legalidade tributária.
Contudo, no tocante à incidência de juros sobre a multa de ofício, a matéria se
encontra sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
4.4. Obrigação Acessória (CLF 78).
Em seu recurso, o sujeito passivo também defende que não se configurou infração
em relação às GFIPs apresentadas, porquanto compatíveis com os recolhimentos realizados e com
as diferenças depositadas em juízo, sendo inaplicável a penalidade prevista no art. 32-A da Lei no
8.212/91, inclusive em razão da anistia trazida pela Lei no 13.097/2015.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720185/2015-45
13
Quanto à obrigação acessória em comento, entendo que não demonstrou o
recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever de cumprir a
obrigação instrumental, sendo este ônus do sujeito passivo.
Conforme registrado pela decisão recorrida, as GFIPs entregues consignaram
informações divergentes daquelas efetivamente exigíveis pela legislação, especialmente no que
se refere ao preenchimento do campo destinado ao FAP. E ainda que o sujeito passivo tivesse
comprovado ter efetuado o depósito integral do crédito tributário, ele não estaria dispensado
da obrigação acessória de declarar em GFIP os fatos geradores das contribuições depositadas,
conforme se observa do parágrafo único do art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
II – o depósito do seu montante integral;
(...)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
Cabe destacar que a empresa foi autuada por deixar de declarar em GFIP o valor
correto do FAP e do RAT ajustado, os quais deveriam ser informados nos campos próprios, ou seja,
o fato de inexistir na GFIP um campo específico para informar os depósitos judiciais por ela
efetuados, não a exime de informar os referidos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
A propósito, não é possível confundir as obrigações principal e acessória.
Isso porque, em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte ou
responsável (sujeito passivo) e o fisco (sujeito ativo), tem aquele duas obrigações para com este:
uma obrigação denominada principal que é a de verter contribuições para a Seguridade Social;
outra, denominada acessória, distinta da primeira, que decorre da legislação tributária e tem por
objeto prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos. (art. 113 do CTN.)
Nesses termos, as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se confundem,
conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720185/2015-45
14
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
O descumprimento da obrigação principal dá ensejo, portanto, à constituição do
crédito previdenciário, com a exigência do principal não recolhido acrescido de multa e juros
moratórios; enquanto o descumprimento da obrigação acessória tem como consequência a
lavratura do Auto de Infração, exigindo a penalidade prevista para cada tipo de infração.
Fica evidente, portanto, que a obrigação de a empresa apresentar a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP com dados correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, constitui obrigação distinta do
recolhimento de contribuições à Previdência Social por meio de documento de arrecadação – GPS.
Dessa forma, quando o sujeito passivo apresente a Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciária, incorre, na prática, na infração prevista no §5°, inciso IV, do
artigo 32 da Lei 8.212/91, c/c art.225, IV e parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
O descumprimento da referida obrigação acessória, com a consequente imposição
de multa, em nada se confunde, portanto, com o lançamento da obrigação principal, com a
respectiva multa de ofício, eis que, na primeira hipótese, está-se diante de uma obrigação de fazer
(apresentar GIFP com dados correspondentes aos fatos geradores), enquanto, na segunda, tem-se
uma obrigação de dar (pagar as contribuições devidas).
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal do
agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos
limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Ademais, a multa aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos que, muito
embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim, tipificam
infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas no artigo 32,
inciso IV da Lei n° 8.212, de 24.07.91, e §§ 30 e 9°, acrescentados pela Lei n° 9.528, de 10.12.97,
combinado com o art. 225, inc. IV e §§ 2°, 3° e 40 do "caput" do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720185/2015-45
15
Dessa forma, o eventual pagamento da obrigação principal, ou inexistência de
prejuízos, não afasta a aplicação da presente multa. A exigência da penalidade, tal como prescrita
em lei, independe da capacidade financeira ou de existência de danos causados à Fazenda Pública.
Trata-se de uma obrigação objetiva que independe de boa-fé ou de alegada adequação à sua
imposição.
Cabe pontuar, ainda, que as informações constantes do documento de que trata o
inciso IV, são de extrema importância, pois servem como base de cálculo das contribuições
devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como compõem a base de dados para
fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários (art. 32, § 2°, da Lei n° 8.212/91).
Como consequência da incorreção da GFIP, tem-se que: (i) a previdência social
deixa de receber informações que possibilitem compor sua base de dados relativamente às
contribuições devidas pela empresa, e (ii) a previdência social deixa de receber informações que
possibilitem compor sua base de dados para fins de cálculo e concessão de benefícios aos
segurados do RGPS.
Para além do exposto, cabe esclarecer que a Lei no 13.097, de 2015, conversão da
Medida Provisória (MP) no 656, de 2014, anistiou tão-somente as multas lançadas até sua
publicação (20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até
31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária. É de se ver:
Da Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de
maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tenha
sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Art. 50. O disposto nos arts. 48 e 49 não implica restituição ou compensação de
quantias pagas.
Somente serão beneficiadas com a anistia contida nos artigos 48 e 49 da Lei
13.097/2015, as multas por atraso na entrega de GFIP que atendam aos requisitos instituídos por
aquela lei. Veja-se que as condições para o implemento do benefício são: (i) fatos geradores
ocorridos no período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013; (ii) apenas casos de
entrega de GFIP sem movimento (sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária); ou (iii) multas lançadas até a publicação da Lei n° 13.097/2015; e (iv) declarações
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.370 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720185/2015-45
16
que tenham sido apresentadas até o último dia útil do mês subsequente ao previsto para a
entrega.
Não se trata, portanto, da hipótese dos autos, pois o auto de infração denota que
houve fato gerador das contribuições e foi lavrado depois da publicação da referida lei. Ademais, o
recorrente não comprovou que as GFIP’s foram entregues até o último dia do mês subsequente ao
previsto para a entrega.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 487
DF CARF MF
Original